Tribunal: STF
Processo: ARE 1468789
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia decidiu:



    “RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO COM VISTAS A COBRANÇA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. VERBA SALARIAL. PAGAMENTO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRECEDENTES STJ. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE TREMEDAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.



    I - Recurso visando a reforma de sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, tendo em vista que a Autora não teria comprovado a existência de prévio requerimento administrativo, recaindo na hipótese do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal incerto no Tema Repetitivo n. 660; 



    II - O RE n. 631.240 refere-se a matéria de ordem previdenciária, cujo benefício não fora objeto de prévio requerimento administrativo pela parte postulante, não possuindo qualquer relação com o presente caso que versa a respeito de cobrança de reajuste salarial previsto em lei municipal; 



    III - A Constituição Federal impede a exigência de requerimento administrativo como condição do ingresso no âmbito judicial, precipuamente se tratando de direito que caberia à Administração Pública a concessão de ofício aos seus servidores, tendo em vista que se constituem em vantagens previstas em lei;



    IV - O Superior Tribunal de Justiça já firmou seu entendimento no sentido de não ser exigível o prévio requerimento administrativo para as hipóteses em que possa configurar enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública; 



    V - Recurso provido para anular a sentença combatida, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dando regular prosseguimento ao feito” (fl. 1, e-doc. 15). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal e ao fundamento de que, “diferentemente do presente caso, o tema 350 do STF diz respeito à questões previdenciárias, envolvendo o INSS, logo, inaplicável ao caso em comento” (e-doc. 21). 



    4. O agravante argumenta que o Tribunal de origem “reformou sentença que indeferiu inicial de ação de cobrança que não fora feito com a comprovação de prévio requerimento administrativo, sendo tal fato sine qua non para ajuizamento de acordo com o Tema 350 do STF, bem como em pacifica jurisprudência do STF” (fl. 3, e-doc. 26). 



    Enfatiza que “a presente lide versa sobre ação de Cobrança em face do Município de Tremedal ora Agravante, pretendendo pagamento de parcelas do Adicional por Tempo de Serviço, sendo requerido tais valores exclusivamente pelas vias judiciais” (fl. 3, e-doc. 26). 



    Assevera que, “sendo assim, resta claro a aplicação a questão de ingresso no Poder Judiciário, apenas após o requerimento administrativo, pois antes disso, não se configura direito violado ou ameaçado, tratando-se de equívocos administrativos que podem ser corrigidos através de requerimento administrativo, tendo em vista sua possível correção e a tarefa de se evitar o abarrotamento do judiciário” (fl. 9, e-doc. 26). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 5º da Constituição da República e ofendido o entendimento do Tema 350 do Supremo Tribunal Federal. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    O acórdão recorrido foi julgado em 27.7.2021 (e-doc. 15) e, nos termos da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    O agravante limitou-se a transcrever trechos de julgados deste Supremo Tribunal e a alegar que houve “o reconhecimento da Repercussão Geral reconhecida através do Tema 350 do STF, vejamos: Tema de Repercussão Geral Tema 350 - Prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário” (fl. 5, e-doc. 19).



    6. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil se dispõe que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de fundamentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir o objetivo da norma constitucional. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 663.637-AgR-QO, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.5.2013).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do agravante demonstrar ter-se, na espécie, relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não se verificou.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora